Tribunal: CARF
Processo: 10380.009802/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009802/2005-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.772 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
CUMBUCO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA
A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso especial
de que trata o artigo 67 do RICARF, não se estabelece em matéria de prova e
sim na interpretação das normas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que
conheceu do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada).

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009802/2005-24
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim
ementado (acórdão no 1302-00.374):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001, 2002
Ementa:
SALDO CREDOR DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
IPC/BTNF. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Nos termos do art. 38 do Decreto no 332, de 1991, o resultado da correção
monetária das demonstrações financeiras, que corresponder à diferença verificada
no período-base de 1990, entre a variação do IPC e o BTN Fiscal, se credor,
deveria ser adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base
encerrado em 1993, de acordo com as normas de realização do lucro inflacionário
do período-base. Irrelevante, no caso, o fato de a contribuinte encontrar-se, no ano
da apuração, em fase pré-operacional.
LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA.
Nos termos da súmula CARF no. 10, o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de
apuração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da legislação,
deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.

ACORDAM os membros da 3a câmara / 2a turma ordinária da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos , NEGAR provimento ao recurso.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 718 e ss, com
fulcro no art. 67, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) vigente na época, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao
entendimento que considerou devida a tributação sobre o lucro inflacionário apurado com base
na diferença IPC/BTNF do ano-calendário 1990.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 695 e ss), o Recurso da contribuinte foi
admitido, nos seguintes termos:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

O acórdão recorrido traz o entendimento de que existe o lucro inflacionário acumulado,
gerado pelo saldo credor da correção monetária, informado na DIPJ original, conforme
analisa o relator nos trechos do relatório e voto, abaixo transcritos:
[...]
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao feito fiscal (fls. 89/97), por
meio da qual ofereceu, em síntese, os seguintes argumentos:
Que a Declaração de Rendimentos utilizada pelo Fisco para obtenção do valor do lucro
inflacionário acumulado concernente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
1991, teria sofrido modificações em face de inconsistências detectadas e regularizadas
de forma tempestiva por ela;
Que a Declaração Retificadora teria sido normalmente protocolada junto à Delegacia da
Receita Federal e, nesta declaração, não foi apresentado qualquer saldo de lucro
inflacionário acumulado correspondente ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 1991;
[...]
Na declaração de rendimentos que consta dos registros da Receita Federal, em 01/07/92,
extrato às fls. 182/191, a contribuinte registrou o montante de CR$ 6.785.666.440,00
a título de saldo credor da conta de correção monetária – diferença IPC/BTNF (Lei
no. 8.200/91, art. 3o).
Na declaração (retificadora), supostamente entregue em 07/06/93, a contribuinte
não assinalou qualquer valor relativamente à correção monetária – diferença
IPC/BTNF.
Ocorre, porém, que, no que diz respeito a declaração tida como retificadora, as
diligências requisitadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento concluíram
que:
a) não foi possível aferir a sua autenticidade;
b) os valores nela consignados não tinham respaldo na escrituração apresentada pela
contribuinte.
Nesse contexto, ainda que se abandone qualquer aspecto relacionado a ausência de
registro da declaração retificadora nos sistemas da Receita Federal, bem como ao fato
de a unidade administrativa não dispor de meios para aferir a autenticidade do
documento trazido ao processo pela Recorrente, o certo é que a falta de
compatibilização entre os dados registrados na referida declaração (retificadora) e
os consignados nos livros contábeis analisados a torna imprestável como meio de
prova, tornando, assim, desprovida de sustentação a argumentação expendida na
peça de defesa.
(grifo nosso)
Analisando os acórdãos referidos em seu inteiro teor, verifica-se que se trata da mesma
matéria analisada no acórdão paradigma e no acórdão recorrido, com conclusões
distintas. A conclusão do acórdão paradigma é a de que, embora não reconheça as
alterações introduzidas na declaração retificadora, não existiria de fato o lucro
inflacionário declarado na DIPJ original. O acórdão recorrido, por sua vez, também
nega validade á declaração retificadora, porém confirma a existência do saldo credor da
correção monetária e, portanto, do lucro inflacionário, informado na declaração original.
Assim, sendo contraditórias as conclusões, mormente em se tratando o mesmo fato, em
relação ao mesmo sujeito passivo, entendo estar presente a divergência jurisprudencial
apontada pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso especial.

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
Devidamente intimada, a Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso
especial, às fls. 701 e ss, pleiteando a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese
Trata o processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, relativa aos anos-
calendário de 2001 e de 2002, formalizadas a partir da imputação de falta de adição ao
lucro líquido, na determinação do lucro real, do lucro inflacionário realizado (percentual
de realização mínima).
A autoridade julgadora de primeira instância, apreciando impugnação interposta pela
contribuinte, exonerou parte do crédito tributário constituído com fundamento em
caducidade do direito.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte basicamente renova a argumentação
expendida na peça impugnatória, que, em essência, foi dirigida no sentido de que:
a) o lucro inflacionário apurado pela autoridade fiscal derivou de declaração de
rendimentos apresentada no exercício de 1992, que foi retificada por ela, sendo que,
nessa (na retificadora), não foi apresentado qualquer saldo de lucro inflacionário em 31
de dezembro de 1991;
b) teria ocorrido caducidade do direito de a Fazenda promover o lançamento tributário.
Às fls. 148 do processo consta RECIBO DE ENTREGA, datado de 07 de junho de
1993, relativo a uma suposta declaração de rendimentos do exercício de 1993, em que
só se encontram preenchidos os quadros relativos às informações cadastrais, ao balanço
patrimonial e à discriminação dos acionistas/quotistas da empresa.
Às fls. 154, consta RECIBO DE ENTREGA, datado também de 07 de junho de 1993,
relativo a uma suposta declaração de rendimentos do exercício de 1992, em que, da
mesma forma, só se encontram preenchidos os quadros relativos às informações
cadastrais, ao balanço patrimonial e à discriminação dos acionistas/quotistas da
empresa.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, a partir da
impugnação interposta pela contribuinte, requisitou, por meio da Resoluções no. 252
(03/12/2004), a realização de diligência, objetivando:
- aferir a autenticidade da declaração retificadora entregue pela contribuinte;
- verificar se a contribuinte se encontrava em fase pré-operacional durante o ano-
calendário de 1991;
Em atendimento, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, Ceará, produziu a
INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 204, esclarecendo:

Conhecimento
Não há questionamento da PGFN quanto ao conhecimento.
O acórdão paradigma apresentado é do mesmo contribuinte, no entanto, relativo a
um período anterior 1998 e 1999, em que teve o Recurso Voluntário provido.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Acórdão Paradigma 1201-00.263, de 20/05/2010:
LUCRO INFLACIONÁRIO — não deve ser recebido como declaração retificadora
formulário apresentado após o lançamento, especialmente, se o contribuinte não fizer prova das
modificações introduzidas em relação à declaração original. Todavia, o lançamento deve ser
afastado se as alegações da defesa — inexistência de lucro inflacionário acumulado — forem
suficientes para infirmar a autuação e puderem ser confirmadas pelos demais elementos
probatórios, no caso, a própria declaração original e as demonstrações financeiras do período.

Neste caso concluiu-se que ao analisar algumas das documentações apresentadas
pelo contribuinte, verifica-se que não houve lucro inflacionário no ano de 1991, que serviu de
base para a autuação.
Que a DRJ ao confirmar a Existência de Saldo Credor de Correção monetária –
IPC/BTNF no mesmo montante indicado na DIRPJ/92 original cometeu um erro, pois teria
suposto que o valor adveio das contrapartidas nas contas de resultado da correção monetária das
contas patrimoniais, e assim, em razão de saldo credor, que corresponderia a lucro inflacionário.
A defesa, por sua vez, afirmou que a contrapartida nas contas de resultado da
correção monetária do balanço foi devedor, não teria havido ganho com a inflação, mas sim
prejuízo. E de fato, ao compulsar a DRE, tal fato foi constatado.
E que tal despesa colaborou para a formação do resultado no final do período,
prejuízo. E por estar em fase pré-operacional, sua transferência para conta de natureza
patrimonial não foi por meio de prejuízo acumulado e sim de despesas diferidas.
Assim, concluiu que não houve o lucro inflacionário no ano de 1991, e dessa
forma, não houve também o lucro inflacionário acumulado, que baseou a autuação.
Parece-me que a similitude fática está estabelecida.
É o mesmo contribuinte, com a mesma autuação, porém em período anterior,
porém com decisões completamente opostas, o que demonstra de fato a divergência.
Assim, conheço do recurso especial do contribuinte.

Mérito
Neste caso, a autuação é de 2000 e 2001, referente ao saldo existente em
31/12/1995.
Afirmou a contribuinte que apresentou em 7/6/93, declaração retificadora e que
nela não apresentou nenhum lucro inflacionário no ano de 1991.
Daí que foram solicitadas diligências a fim de se averiguar diversos pontos da
retificadora apresentada:
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, a partir da
impugnação interposta pela contribuinte, requisitou, por meio da Resoluções no. 252
(03/12/2004), a realização de diligência, objetivando:
- aferir a autenticidade da declaração retificadora entregue pela contribuinte;
- verificar se a contribuinte se encontrava em fase pré-operacional durante o ano-
calendário de 1991;
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Em atendimento, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, Ceará, produziu a
INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 204, esclarecendo:
- não ter sido possível confirmar a autenticidade da declaração, visto que o arquivo da
unidade já não detinha as declarações relativas ao ano de 1991, mas que os valores
informados na referida declaração conferiam com os registrados em sistema da Receita
Federal;
- que a análise dos livros contábeis da contribuinte permitiu concluir que, à época, ela se
encontrava em fase pré-operacional.
Por meio da Resolução no. 387, de 08 de junho de 2005, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza requereu nova diligência, solicitando:
- que fosse verificada a autenticidade da declaração retificadora apresentada com base
no cotejo com os livros contábeis e fiscais da contribuinte;
- que fosse confirmado que a contribuinte efetivamente se encontrava em fase pré-
operacional.
A Delegacia da Receita Federal em Fortaleza apresentou, então, a INFORMAÇÃO
FISCAL de fls. 228, informando:
- que a declaração retificadora não constava como processada no sistema da Receita
Federal;
- que, analisada a escrituração da contribuinte, a conclusão era a de que efetivamente a
empresa se encontrava em fase pré-operacional no ano de 1991;
- que apenas a declaração originalmente entregue estava respaldada pela escrituração,
ficando constatado que alguns valores registrados na declaração supostamente entregue
não correspondiam aos que foram consignados na citada escrituração.
Nesse sentido, a diligência confirmou pontos importantes, que no acórdão
paradigma não foram enfrentados, mas que aqui se mostram imprescindíveis para o deslinde da
matéria.
O acórdão paradigma se inicia da seguinte forma: de que a declaração retificadora
estaria calcada em livros contábeis que também haviam sido modificados, e que a improcedência
da impugnação deveria ter ocorrido diante da ausência de análise desses livros, que foram
acostados posteriormente.
Entretanto, nessa documentação lá acostada não havia sequer demonstrações
financeiras. E dessa forma, talvez fosse concluir por se negar provimento ao recurso voluntário.
Mas aquele relator, através da análise da documentação que ali se encontrava acostada entendeu
que não havia lucro inflacionário acumulado, que daria base para a autuação e portanto, afastou o
lançamento.
Quando vemos os trechos abaixo do acórdão recorrido:
A Recorrente alega que promoveu alterações na declaração anteriormente entregue por
encontrar-se em fase pré-operacional, o que a impediria de apurar receitas quaisquer que
fossem, contudo, as citadas alterações só recaíram em contas patrimoniais, vez que tanto
a declaração original como a que alega que foi entregue em 07 de junho de 1993 só
trazem registros nos quadros correspondente ao balanço patrimonial, ou seja, mesmo na
declaração original, nenhum registro foi feito a título de receitas.
A alegação de que “apresentou no período em foco um total de despesas pré-
operacionais em montante superior ao saldo de lucro inflacionário”, além de não estar
amparada em documentação hábil, não traz indicação acerca do cômputo da correção
monetária da diferença IPC/BTNF, até porque os registros relacionados à citada
correção desapareceram na declaração supostamente entregue em 07 de junho de 1993.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Revela-se absolutamente inadequado o questionamento acerca da imposição tributária
em razão da ausência de resultado na fase pré-operacional, visto que, tanto em razão das
disposições da IN no. 54/88, como do previsto na Lei no. 8.200/91 e no Decreto no.
332/91, o saldo credor da correção monetária que correspondesse à diferença IPC/BTNF
só integraria o lucro real a partir do ano de 1993.
A afirmação no sentido de que “a Declaração Retificadora utilizada pela Recorrente
para instruir o presente processo administrativo não foi considerada pelo órgão
julgador da Receita Federal, pelo fato deste órgão não possuir um arquivo físico que
armazene as folhas de informações de tempos passados, para poder comparar com as
apresentadas pelo contribuinte”, mostra-se imprópria, contrapondo-se ao esposado no
voto condutor da decisão proferida pelo citado órgão, conforme fragmentos
reproduzidos por ela própria no corpo da peça recursal.
Com efeito, ali restou assinalado:
...
- realizada diligência junto aos assentamentos contábeis e fiscais da empresa
autuada, a fiscalização observou que todos os dados neles inseridos convergem
para os valores apontados na declaração original, divergindo em parte dos valores
constantes da declaração retificadora ora em exame, conforme demonstrativo às
fls. 227;
- o Balanço Patrimonial acostado às fls. 215/217, confirma a existência de Saldo
Credor de Correção Monetária referente à diferença IPC/BTNF no mesmo
montante indicado na DIRPJ/ 92 original (Cr$ 6.785.666.440,23).
Não se trata, portanto, de deixar de considerar a declaração retificadora em razão da
ausência de “um arquivo físico que armazene as folhas de informações de tempos
passados”, mas, sim, de rejeição do conteúdo de documento tido como retificador por
não estar embasado na escrituração contábil aportada ao processo.
Entendo portanto, que a linha adotada pelo acórdão recorrido a mais correta ao
invés do acórdão paradigma, uma vez que a contabilidade apresentada e na qual ela se baseou
para afastar o lançamento também estava eivada de erro, já que a própria conclusão da diligência
é a de que não conferiam com o que havia sido apresentado.
Naqueles autos, o próprio recorrente diz que junta novos livros e quando o relator
tenta analisa-los não os encontra, reconhecendo inclusive, que a alegação não foi provada, no
entanto, toma rumo diverso, quando ele próprio analisa que se tem nos autos.
Assim, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos, devendo ser mantida.
Ao invés de seguir uma linha em que se baseia em documentação que não se tem certeza se era a
correta ou não.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao RECURSO ESPECIAL da
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio

A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, analisando situações fáticas similares, conferem interpretação jurídicas diferentes. É
o que dispõe o artigo 67 do RICARF, abaixo transcrito:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(grifamos)

Como se vê pela redação do referido artigo, a divergência jurisprudencial não se
estabelece em matéria de prova, mas na interpretação divergente da legislação. Sendo assim,
tratando-se de situações fáticas diversas, como é a hipótese dos autos, não se pode dizer que as
soluções tem como fundamento a interpretação da legislação, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos processos.
O despacho de admissibilidade adotado pela ilustre Relatora concluiu o seguinte:
Analisando os acórdãos referidos em seu inteiro teor, verifica-se que se trata da mesma
matéria analisada no acórdão paradigma e no acórdão recorrido, com conclusões
distintas. A conclusão do acórdão paradigma é a de que, embora não reconheça as
alterações introduzidas na declaração retificadora, não existiria de fato o lucro
inflacionário declarado na DIPJ original. O acórdão recorrido, por sua vez, também
nega validade á declaração retificadora, porém confirma a existência do saldo credor da
correção monetária e, portanto, do lucro inflacionário, informado na declaração original.

Ocorre que, ao analisar as decisões paradigma e recorrida, verifica-se que a
divergência apontada não se refere à interpretação da legislação, mas à contextualização fática
das decisões. Com efeito, a decisão utilizada como paradigma, ao analisar a contabilidade da
contribuinte concluiu pela inexistência do lucro inflacionário. Confira-se:
Ao analisar os referidos documentos, conclui que a defesa tem razão quando afirma não
ter havido lucro inflacionário no ano de 1991, o qual serviu de base para a presente
autuação.
A Delegacia de Julgamento, na fl. 188, afirma "o Balanço Patrimonial acostado as
fls. 138/140, confirma a existência de Saldo Credor de Correção Monetária
referente à diferença de IPC/BTNF no mesmo montante indicado na
DIRPJ/92 original (Cr$ 6.785.666.440,23)" e ai houve seu principal erro.
A autoridade julgadora de primeiro grau seguramente supôs que esse valor adveio das
contrapartidas nas contas de resultado da correção monetária das contas patrimoniais.
Assim, em razão de seu saldo credor, corresponderia a lucro inflacionário.
O registro da correção monetária é realizado por um lançamento de mesma natureza da
conta patrimonial corrigida — credor se a conta patrimonial for credora, como o capital
social, reservas de lucro, etc; devedor, se a conta patrimonial foi devedora, como
imóveis e máquinas — e um lançamento de natureza oposta contra uma conta de
resultado. E o saldo dessa conta de resultado que integrará a apuração do lucro
inflacionário. Assim, a correção de uma conta credora do patrimônio liquido resultará
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

um lançamento devedor em conta de resultado, que possui a qualidade de despesa e,
portanto, reduz o lucro inflacionário; por outro lado, a correção de uma conta devedora
do permanente resultará um lançamento credor em conta de resultado, que possui a
qualidade de receita e, ai sim, aumenta o lucro inflacionário.
Pois bem, tecidas essas considerações, chegamos à conclusão oposta aos fundamentos
da decisão de primeiro grau já pelo próprio titulo da conta — "COR. MON. CAPITAL
IPC90", a qual se faz referência.
Seguramente a DRJ considerou que essa conta registrada no Balanço Patrimonial
corresponderia ao saldo da correção monetária do balanço apurado por meio de contas
transitórias de resultado, o qual teria sido transferido para uma conta patrimonial. Desse
modo, por ser credora, corresponderia a um lucro. Nada obstante, ela representa, não o
saldo da correção monetária do balanço apurado no resultado, mas sim a contrapartida
patrimonial da correção monetária do Capital Social, que não foi diretamente nele
registrado (como, de fato, não poderia ser), mas sim numa conta patrimonial especifica
de reserva de capital.
A defesa afirma que a contrapartida nas contas de resultado da correção monetária do
balanço foi devedor, isto 6, não teria havido ganho com a inflação, mas sim prejuízo. De
fato, ao compulsarmos a DRE (fl. 142), verificamos que nela consta o registro do
resultado da correção monetária (ai, já cotejados os valores credores e devedores), o
qual possui natureza devedora; de despesa, portanto. Essa despesa de correção
monetária colaborou para a formação do resultado final do período que também
apresentou a natureza devedora, ou seja, de prejuízo. Por estar em fase préoperacional,
sua transferência para conta de natureza patrimonial não foi por meio de prejuízo
acumulado, que seria registrado no grupo do patrimônio liquido, mas sim através de
despesas diferidas, conta do grupo diferido. Isso pode ser facilmente constatado pelo
cotejo entre as fls. 139 e 143. 0 resultado devedor do exercício de Cr$ 5.302339.019,89
(fl. 143) corresponde exatamente ao saldo da conta "Despesas diferidas 1991" (fl. 139).
Desse modo, podemos afirmar, com base na escrituração originária, que
não houve lucro inflacionário no período de 1991. 0 valor de Cr$
6.785.666.440,23, que é a origem da base da presente autuação, não
corresponde a lucro inflacionário, mas sim a um montante de natureza
oposta. E a correção monetária do Capital Social cuja contrapartida em conta de
resultado apresenta natureza de despesa.
Como não houve lucro inflacionário no período de 1991, cuja transferência, ano após
ano, levou ao lucro inflacionário acumulado, base da presente autuação, não há saldo a
ser realizado e, portanto, a autuação é indevida.
A decisão recorrida, por sua vez, parte de contexto fático distinto, pois afirma que
ao fazer a análise da declaração original apresentada pela contribuinte em conjunto com sua
contabilidade confirma-se a existência do lucro inflacionário. Confira-se:
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao feito fiscal (fls. 89/97), por
meio da qual ofereceu, em síntese, os seguintes argumentos:
Que a Declaração de Rendimentos utilizada pelo Fisco para obtenção do valor do lucro
inflacionário acumulado concernente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
1991, teria sofrido modificações em face de inconsistências detectadas e regularizadas
de forma tempestiva por ela;
Que a Declaração Retificadora teria sido normalmente protocolada junto à Delegacia da
Receita Federal e, nesta declaração, não foi apresentado qualquer saldo de lucro
inflacionário acumulado correspondente ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 1991;
[...]
Na declaração de rendimentos que consta dos registros da Receita Federal, em 01/07/92,
extrato
às
fls.
182/191,
a
contribuinte
registrou
o
montante
de
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.772 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009802/2005-24

CR$6.785.666.440,00 a título de saldo credor da conta de correção
monetária – diferença IPC/BTNF (Lei no. 8.200/91, art. 3o).
Na declaração (retificadora), supostamente entregue em 07/06/93, a
contribuinte não assinalou qualquer valor relativamente à correção
monetária – diferença IPC/BTNF.
Ocorre, porém, que, no que diz respeito a declaração tida como retificadora, as
diligências requisitadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento concluíram
que:
a) não foi possível aferir a sua autenticidade;
b) os valores nela consignados não tinham respaldo na escrituração apresentada pela
contribuinte.
Nesse contexto, ainda que se abandone qualquer aspecto relacionado a ausência de
registro da declaração retificadora nos sistemas da Receita Federal, bem como ao fato
de a unidade administrativa não dispor de meios para aferir a autenticidade do
documento trazido ao processo pela Recorrente, o certo é que a falta de
compatibilização entre os dados registrados na referida declaração
(retificadora) e os consignados nos livros contábeis analisados a torna
imprestável como meio de prova, tornando, assim, desprovida de
sustentação a argumentação expendida na peça de defesa.

Verifica-se, assim, que ambos os acórdãos são convergentes quanto a rejeição da
declaração retificadora. Diante dessa situação, procuram analisar a escrituração da Recorrente e
encontram fatos distintos. Em outras palavras, a divergência apontada refere-se à analise da
prova e não da legislação.
Em face do exposto, voto por inadmitir o Recurso Especial

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital